Tribunal: TJDFT
Processo: 0701751-18.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Na sentença de ID 76044575, foi deferido aos réus o benefício da gratuidade de justiça. Todavia, da análise do caderno processual, verifico que apenas a parte PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS requereu o benefício, de modo que houve erro material material na sentença. Dessa forma, intime-se a parte ERONICE CAMPOS BARBOSA CARDOSO para que, no prazo de 5 dias, promova o recolhimento do preparo recursal de modo SIMPLES, sob pena de deserção. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Intime-se.